Tribunal: TJES
Processo: 5014369-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014369-75.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INES LORENZONI
CUSTOS LEGIS: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA E TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado c/c compensação por dano extrapatrimonial, indeferiu pedido de tutela provisória para rescindir o contrato nº 14553297 e suspender os descontos realizados em benefício previdenciário da autora. A agravante sustenta hipervulnerabilidade, ausência de manifestação de vontade válida na contratação e nulidade da decisão por falta de fundamentação, requerendo a concessão de tutela de urgência recursal para suspensão das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de evidência ou da tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ao sustentar insuficiência de fundamentação e desconsideração de sua condição de hipervulnerabilidade, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A tutela de evidência exige demonstração das hipóteses do art. 311 do CPC, o que não se verifica quando a petição inicial não está instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado.

5. Os documentos apresentados, consistentes em ofícios e tratativas extrajudiciais, não comprovam de plano a inexistência de manifestação de vontade ou a ilicitude do contrato celebrado em 2018, impondo a necessidade de contraditório e dilação probatória.
6. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, requer probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não demonstrados em cognição sumária.

7. A ausência de contemporaneidade entre a ciência dos descontos, ocorrida em dezembro de 2018, e o ajuizamento da ação em 2024 fragiliza o periculum in mora e afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.

8. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente ao indicar a insuficiência do acervo probatório e a necessidade de oitiva da parte contrária, não configurando violação ao art. 93, IX, da CF/1988, nem ao art. 489 do CPC.

9. O deferimento ou indeferimento de liminar insere-se no livre convencimento do magistrado, devendo ser mantido quando ausente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme entendimento do STJ no RMS 7.311/PE.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos da petição inicial não configura ausência de dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

2. A tutela de evidência exige prova documental suficiente e inequívoca dos fatos constitutivos do direito, não se admitindo sua concessão com base em provas unilaterais controvertidas.

3. A ausência de contemporaneidade entre o fato alegado e o ajuizamento da ação afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

4. A decisão que explicita a insuficiência probatória e a necessidade de contraditório atende ao dever constitucional de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 311 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014369-75.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
IN
Ê
S LORENZONI
.

AGRAVAD
O
: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Inês Lorenzoni interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

do capítulo
da
respeitável
decisão (id 48774501 –
PJe primeiro grau
) proferida pel
a

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
Segund
a

Vara Cível d
a Comarca de Colatina
,

que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
por el
a
formulado
na
“Ação de Rescisão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Compensação por Dano Extrapatrimonial
”
que propôs contra
Banco B
MG
S. A.
,

registrada sob n. 5006978-27.2024.8.08.0014.

Nas razões do recurso (
id 9866221,
fls. 01-
9
)

a
agravante
aleg
ou
, em síntese, que:
1)
deduziu pedido de
“rescisão do contrato de cartão de crédito consignado nº. 14553297, bem como, a suspensão das cobranças em seu benefício”
(fl. 03); 2) “
em dezembro de 2018 percebeu que havia a contratação de um cartão de crédito consignado (contrato nº. 14553297) em seu nome, sendo reduzidos R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) de seu benefício”
(fl. 03)
;
3
) “a instituição ré condicionou o cancelamento dos descontos ao pagamento de um débito” (fl. 03);
4
) “a decisão agravada desconsiderou tal fator de vulnerabilidade, de maneira que o mero argumento da ausência de preenchimento dos requisitos elencados no art. 311 do CPC, é insuficiente para afastar a tutela pleiteada, quando, na realidade, a agravante nem sequer poderia ter contratado os empréstimos em questão, em virtude da avançada idade, do estado de saúde” (fl. 04);
5
) “o réu se utilizou da vulnerabilidade da agravante para o sucesso da contratação, o que foi demonstrado, sobretudo, pela celebração do empréstimo”
(fl. 04);
6)
“
p
elo que se depreende da decisão recorrida, o pedido de tutela de evidência foi negado considerando o argumento de que não foi verificada em análise aos documentos acostados e fatos narrados a existência da mesma”
(fl. 06).

R
equereu “
a
concessão da tutela de urgência recursal para suspender as cobranças do mútuo celebrado entre as partes, sob pena de multa diária, nos termos da inicia
l
”
(id 986622
1
- fl.
0
8
)
.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo-
ativo

ao recurso foi indeferido (
id 13268713
).

C
ontrarrazões apresentadas no id 13679085,
nas quais
o agravado

suscit
ou
preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
pugnou pelo
desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

Inicialmente, submeto à apreciação desta Colenda Câmara a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo agravado em suas contrarrazões.

Nessa questão,
a instituição financeira
suscitou
que
o
recurso não deve ser conhecido, uma vez que as razões recursais seriam genéricas e não teriam impugnado especificamente os fundamentos da decisão interlocutória, limitando-se a reproduzir argumentos da petição inicial.

Todavia, da análise detida da peça recursal, verifi
quei
que a agravante, embora tenha reiterado fatos narrados na exordial, empenhou-se em confrontar o cerne do pronunciamento judicial recorrido,
ou seja, construiu
argument
os no sentido de que
a
r.
decisão
agravada
padece de falta de fundamentação e que o juízo
a quo
teria ignorado a sua condição de hipervulnerabilidade,
bem como não teria observado os elementos
pro
batórios
documentais apresentad
os
,
os
quais, em sua visão, seriam suficientes para o deferimento da tutela de evidência.

Dessa forma, entendo que houve o cumprimento mínimo do ônus da impugnação específica, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pelo agravado.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Quanto ao mérito,
o cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória postulada pela agravante, objetivando a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado n. 14553297 em seu benefício previdenciário.

No caso, o indeferimento da tutela de urgência foi assim fundamentado (id 9516923 – fl. 162):

[...]

A Requerente narrou, em síntese, que recebe benefício de aposentadoria e que em dezembro de 2018 percebeu que havia a contratação de um cartão de crédito consignado (contrato nº. 14553297) em seu nome, sendo reduzidos R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) de seu benefício.

Pois bem.

A Requerente pleiteia a concessão da tutela antecipada, nos moldes do art. 311 do CPC, a fim de que seja rescindido o contrato de cartão de crédito consignado nº. 14553297, bem como, para que as cobranças em seu benefício sejam suspensas.

O art. 311 do CPC dispõe que:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Verifica-se pelo art. 311 do CPC que, para que seja deferida a tutela de evidência, as hipóteses acima descritas devem ser comprovadas, o que não se evidencia no caso em comento, uma vez que a petição inicial não fora instruída com prova documental suficiente aos fatos constitutivos da Autora. Ainda, entendo ser necessária a oitiva da parte contrária para análise dos fatos e documentos apresentados.

Ademais, em que pese a desnecessidade da urgência na tutela de evidência, também verifico em análise aos documentos acostados e fatos narrados a não existência da mesma.

[...]

No caso, a despeito das alegações
da recorrente acerca
d
a
abusividade e fraude, as provas colacionadas aos autos de origem
na petição inicial
não conferem, neste estágio processual de cognição sumária, a clareza e a contundência necessárias para o deferimento da medida liminar.

Outrossim, e
mbora a agravante defenda sua hipervulnerabilidade como pessoa idosa e aponte falha na segurança da instituição financeira, os documentos acostados (ofícios e tratativas extrajudiciais) não são capazes de, por si sós, comprovar de plano a inexistência de manifestação de vontade na contratação ou a ilicitude do negócio jurídico celebrado em 2018.

A propósito, f
az-se necessário estabelecer o contraditório para que o banco agravado apresente o contrato original e demonstre a regularidade da operação, garantindo-se a segurança jurídica e evitando-se decisões temerárias baseadas em provas unilaterais.

Quanto à tutela de urgência, disciplinada pelo art. 300 do CPC, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob este prisma, sobressai um elemento fático que fragiliza significativamente a pretensão da recorrente: a ausência de contemporaneidade.

Ademais, a
própria agravante narra que percebeu os descontos em seu benefício em dezembro de 2018, mas somente em 2024 ingressou com a presente demanda judicial. Ora, a inércia por período superior a cinco anos para a judicialização da questão mitiga a tese de urgência e de perigo de dano iminente que justifique a suspensão das cobranças antes da dilação probatória.

A demora prolongada para buscar a tutela jurisdicional é incompatível com o requisito do
periculum in mora
, elemento essencial para o deferimento de medidas acautelatórias ou antecipatórias inaudita altera parte.

No mais
,
quanto
à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, verifico que a decisão recorrida, conquanto sucinta, declinou as razões de convencimento da magistrada ao apontar a insuficiência do acervo probatório inicial e a necessidade do contraditório. O dever de fundamentação analítica não se confunde com o acolhimento compulsório das teses da parte, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do CPC.

Por fim
, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.